Tribunal: TJDFT
Processo: 0724649-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0724649-79.2024.8.07.0000 DECISÃO Trata-se de AGI contra ato judicial do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública. O julgamento de agravo interposto contra Juizado da Fazenda Pública é da competência da respectiva Turma Recursal, e não do Tribunal de Justiça. Redistribua-se, pois, a uma das Turmas Recursais, com as homenagens de estilo. Informe-se ao distribuidor. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator